Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSO DE CRÉDITOS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA JUÍZO DE ORIGEM.
1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49).
2. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada.
3. Na hipótese, o trânsito em julgado do título judicial objeto do cumprimento de sentença ocorreu em 5/11/2021, após o encerramento da recuperação judicial das agravantes (codevedoras), ocorrido em3/3/2020.
4. Ainda que se entendesse que o fato gerador do crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, o referido procedimento já foi encerrado e as executadas não se desincumbiram do ônus de demonstrara satisfação do crédito, tampouco a sua inclusão no plano de recuperação judicial (concurso de credores), inviabilizando a configuração da novação.
5. O cumprimento de sentença de créditos, não sujeitos à recuperação judicial, deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG).
7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.